Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018 APELANTE: WILMAR DIVINO DE MELO, FRANCIMAR MARTINS DE MELO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes Wilmar Divino de Melo e Francimar Martins de Melo para que juntem aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora